Tribunal: TJMT
Processo: 0018735-45.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018735-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO VIRTES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. APROPRIAÇÃO PRÁTICADA EM RAZÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição, quando ficam suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, com supedâneo nas declarações em Juízo da vítima e testemunhas, submetidas ao crivo do contraditório, e em especial, quando amparadas por comprovantes de depósitos judiciais, alvará judicial, extrato judicial e contrato de trabalho de prestação de serviços firmado entre as partes, demostrando que, de fato, o réu
apropriou-se do crédito da vítima, em razão de ofício/emprego.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
DABERSON MACHADO BASTISTA,
em face da sentença proferida pela
Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Apropriação Indébita
, descrito no art. 168, §1o, inc. III, do CP à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, regime inicial
aberto
, bem como, pagamento de
13 dias-multa
. (Id. 148629652)

Em suas
razões
, a Defesa pugna a reforma da sentença para
absolver
o recorrente por
falta de provas suficientes para a condenação e com base no Princípio do
in dubio pro reo
.
(Id. 148629661)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 148629664);
igualmente, a d. PGJ
, em parecer, contudo, sem sumariar o entendimento. (Id. 154400156).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Ron
don Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O apelante
Daberson Machado Batista,
foi condenado à pena 1 ano e 4 meses de reclusão, regime inicial
aberto
, bem como, pagamento de 13 dias-multa, porque em meados de 2013, no fórum da comarca de Cuiabá/MT, apropriou-se, indevidamente, em razão de ofício/emprego, do valor de R$5.520,00 (Cinco Mil, quinhentos e vinte reais), pertencente à vítima
Benedito Virtes Pereira.

Narra a denúncia que o
Sr. Benedito Virtes Pereira
financiou um carro para o filho do casal, Sr. Emerson da Silva Pereira. Após dezenove meses pagando corretamente o financiamento, Emerson e seus pais obtiveram a informação de que os juros que estavam sendo cobrados pelo banco eram abusivos, razão pela qual contrataram os serviços advocatícios do Dr. Daberson Machado Batista, ora apelante.

Após o profissional ingressar com a ação o Sr. Emerson continuou pagando as parcelas do financiamento mediante depósito judicial até que houvesse uma sentença definitiva.

Todavia, o Sr. Benedito, sua esposa e o Sr. Émerson sem qualquer informação sobre o andamento processual, foram até a Vara onde os autos estavam tramitando, oportunidade em que foram informados sobre o arquivamento do feito, em razão da desídia do profissional que não juntou em tempo hábil a documentação necessária.

Além disso, descobriu que seu procurador, Sr. Daberson, sem qualquer comunicação, retirou todo o valor que estava depositado em conta judicial, através de alvará judicial, negando-se posteriormente, a devolvê-lo.

Pois bem.

Em suma, a Defesa alega que não existem provas suficientes e capazes de demonstrar a autoria do crime; invoca, pois, o art. 386, VII do CPP.

Sem razão, no entanto.

A existência do crime - materialidade -, está demonstrada através do teor das seguintes peças processuais: Termo de Declaração Id. 148625230-Pg.21 e Id. 148625231-Pg.9; Comprovantes de Depósito colacionados a Id. 148625230, bem como, pelos demais elementos de provas constantes dos autos, a demonstrar que, realmente ocorreu a apropriação indébita atribuído ao apelante.

A
autoria está induvidosa,
a vítima
Benedito Virtes Pereira,
contou em sede judicial, que sua esposa,
Juraci Ribeiro da Silva,
foi quem contratou o advogado Daberson, para que pudesse melhorar as parcelas do financiamento do veículo. Desse modo, Daberson propôs entrar com a ação, visando baixar as parcelas do financiamento, e assim, compactuaram, que a vítima pagaria o valor de R$1.500,00 em três parcelas pelos serviços prestados pelo advogado. Ocorre que, após um tempo, a vítima contou que foi até ao escritório do advogado e ele não estava mais lá, bem como tentou entrar em contato telefônico e também não obteve êxito.

Prosseguiu narrando que o advogado foi até à sua casa e pegou todos os documentos que tinha como prova e disse que tentaria resolver com o banco, contudo, após pegar os documentos o advogado sumiu novamente.

Assim, a vítima narrou, que através de amigos e pesquisas, localizou o advogado e descobriu que, ele (vítima) havia entrado com uma ação contra o banco e essa ação já tinha ganha, e nessa ocasião, o advogado pegou o valor indenizatório. Outrossim, mesmo com a causa ganha, o banco continuava o cobrando.

Corroborando com o depoimento da vítima, há os relatos das testemunhas
Juraci e Emerson
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejamos:

Emerson da Silva Pereira,
contou que sua mãe (Juraci) contratou o advogado Daberson para entrar com uma ação de redução de parcelas de financiamento e que todo mês ia até o escritório de advocacia pegar os boletos das parcelas. Contudo, chegou um período em que o advogado sumiu e o localizaram por meio do site
Facebook.

Acrescentou que quando o advogado foi até a sua casa, disse que a situação há estava resolvida, porém, passado alguns dias o banco continuava cobrando.

Juraci Ribeiro da Silva,
confirmou que foi ela quem contratou o advogado, através de um conhecido que o tinha recomendado, desse modo, foi até ao escritório e passou a tirar com Daberson os boletos para pagamento das parcelas, acontece que, em um determinado dia, ela foi até ao escritório e estava vazio, tendo o advogado sumido.

Esclareceu o advogado Daberson falou que tinha efetuado o pagamento da dívida junto ao banco, porém, o banco continuou cobrando e cobra até os dias atuais.

Por outro lado, o apelante
Daberson
, nega os fatos imputados e diz que levantou a quantia aproximada de R$5.000,00 por meio de alvará judicial para pagar o carro, e confirma que pagou o carro. Afirma ainda que o valor da dívida era mais de R$30.000,00. Prosseguiu narrando que o filho da vítima (Emerson) disse que precisava andar de carro e, diante disso, propôs a ele pagar
o valor de cinco mil reais para que o banco aceitasse fazer um refinanciamento. Que não tem os comprovantes desse pagamento porque mudou de escritório e isso acabou ficando na papelada.

Declarou que pagou o carro e falou isso para família. Que o processo foi arquivado porque ele fez o levantamento do valor, pagou a quantia levantada e fez com que o banco realizasse um refinanciamento. Que apenas, entrou com uma ação revisional na seara cível, bem como desconhece a sentença prolatada nos autos da ação revisional, pois pediu para levantar o valor e pediu para o banco refinanciar o veículo, pois a dívida era de mais de trinta mil reais.

Das evidências dos autos temos os depoimentos firmes e coerentes na segunda fase da persecução penal, de que não ocorreu o pagamento da dívida, e que o apelante se apropriou do crédito da vítima
Benedito.

Além disso, a autoria e materialidade são demonstradas através dos comprovantes de depósitos judiciais, alvará judicial, extrato da referida conta judicial e contrato de trabalho de prestação de serviços firmado entre as partes, recibo referente ao pagamento da última parcela no que tange aos honorários advocatícios, e extrato processual dos autos no 5554-53.2013.8.11.0041.

A versão apresentada pelo apelante é a única que diverge da indicada por todas as provas, e ainda apresenta inúmeras contradições, o que indica ser em grande parte inverídica.

Nesse sentido, destaco entendimento deste. Tribunal:

“1. As provas colhidas nos autos, em especial das testemunhas na fase judicial, são elementares suficientes para se revelar a existência do crime de apropriação indébita ficando isolada a negativa de autoria, sendo impossível falar em absolvição.

(N.U 0002574-61.2017.8. 11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”

Assim, ao contrário do que sustenta da defesa, as provas dos autos caracterizam elementos suficientes a embasar o édito condenatório, no presente caso, tais provas são mais que suficientes e cristalizam a autoria delitiva por parte do réu.

Entendo, pois, que o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença condenatória, devendo ser negado o pleito de absolvição.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023